Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA PELO RECORRENTE. SUPOSTO VÍCIO NO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo praticados em concurso de agentes, não há como acolher a tese de absolvição sustentada pela Defesa.
2. O réu foi identificado a partir de imagens captadas em local próximo de onde ocorreu o roubo, adentrando no veículo utilizado na prática do crime. Identificada a proprietária do veículo, esta disse que é ex-sócia da genitora do recorrente e que o réu utilizava seu veículo muitas vezes sem sua autorização, o que teria ocorrido no dia do fato. Além disso, ao visualizar as imagens mencionadas, a proprietária do veículo reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que aparece adentrando no automóvel.
3. O recorrente também foi reconhecido na fase inquisitorial por ambas as vítimas, o que afasta qualquer dúvida sobre a autoria do delito.
4. A jurisprudência admite a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena em razão da avaliação desfavorável de cada circunstância judicial, não sendo possível reconhecer a alegada desproporção da pena-base.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.